Tribunal: STF
Processo: Rcl 56849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.009.679, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral (ARE nº 843.989/PR-RG).



    Narra o reclamante que,



    “[n]a origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Após a condenação dos réus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seguiu-se a interposição de recursos especiais, que não foram admitidos e motivaram a apresentação de agravos em recurso especial. 



    Tão logo os agravos em recurso especial apontaram no egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ilustre Ministro Relator determinou o seu encaminhamento ao Ministério Público Federal para parecer. 



    O Ministério Público Federal, sem ingressar no exame da própria admissão dos recursos, ofereceu manifestação que levantou o tema da irretroatividade das normas mais benéficas advindas da Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa, assim como opinou pela suspensão do feito, em decorrência do julgamento do Tema 1.199, e suspensão do prazo prescricional da pretensão sancionatória até o julgamento do recurso adotado como paradigma no Supremo Tribunal Federal. 



    Na sequência, o ilustro Ministro Relator considerou que era pertinente aguardar o julgamento pela Corte Suprema do Tema 1.199 e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que, tão logo proferido o aguardado julgamento, adotasse as medidas previstas pelos arts. 1.040 e 1.041, do CPC (fls. 5347/5348- e-STJ). 



    O Ministério Público de São Paulo manejou agravo interno para reformar a decisão que determinou a devolução dos autos à origem, sustentando que: a) a inadmissão do recurso especial impedia a análise de questão de mérito relativa a direito superveniente, como era o caso da Lei n. 14.230/2021; b) o sobrestamento deveria se dar no próprio Superior Tribunal de Justiça (fls. 5354- 5366 e-STJ).



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu por devolver os autos à origem, nos termos do acórdão cuja ementa vem abaixo transcrita (fls. 5380/5387 e-STJ)”.



    O Parquet do Estado de São Paulo pondera que 



    “[a ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no ARE 843.989 - vinculado ao Tema 1199 RG] foi clara ao determinar, apenas, a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei nº 14.230/2021, sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre. 



    Inexistiu determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral.”



    Defende que 



    “as decisões reclamadas, ao determinarem a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitaram a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR. 



    Aliás, tornando sem efeito as decisões proferidas, as decisões reclamadas acabaram gerando a possibilidade de nova apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais aviados pelas partes, em total desrespeito a princípios processuais que regulam, por exemplo, a hipótese de preclusão consumativa dos atos já praticados. 



    Conferiu-se a possibilidade de nova rediscussão de toda a causa em sede recursal, mesmo com a existência de reiteradas decisões, tanto do Tribunal de origem quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados.”



    O MP/SP requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados. No mérito, pede que sejam invalidadas as decisões reclamadas a fim de “determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamatória volta-se contra decisão proferida pelo STJ no AREsp nº 2.009.679, mediante a qual se adotou procedimento definido naquela Corte Superior à vista da submissão à sistemática da repercussão geral pelo STF de matéria atinente à aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos por suposta prática de ato de improbidade (Tema nº 1.199 da repercussão geral - ARE nº 843.989).



    A decisão do STJ de devolução dos autos à origem está assim fundamentada:



    “Os autos foram recebidos neste Gabinete em 5 de abril de 2022.



    A discussão a respeito da retroatividade ou não dos dispositivos da Lei 14.230/2021 foi reconhecida como matéria de Repercussão Geral pelo STF, no ARE 843.989-PR (Tema 1.199). Em decisão monocrática, o Ministro Relator determinou a suspensão dos processos no STJ que tratem da mesma matéria. In verbis:



    [...]



    A presente demanda envolve aplicação de dispositivos alterados pela Lei 14.230/2021. Portanto, o processo em questão está abarcado no Tema 1.199 do STF, e deve seguir o que lá for decidido. 



    Com relação ao pleito do MPF no sentido da suspensão do prazo de prescrição da pretensão sancionatória, geral ou intercorrente, até o julgamento do recurso adotado como paradigma no STF, observo que falece competência a esta Corte para o exame da postulação. Verifico, contudo, o acolhimento do pleito pela Suprema Corte. Consta do andamento no ARE 843.989-PR (Tema 1.199), em 22 de abril de 2022:



    [...]



    Cumpre consignar, por fim, que as questões urgentes serão dirimidas na Corte de origem, de acordo com a parte final do inciso III do § 5º do art. 1.029 do CPC/2015, que dispõe: "o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III - ao presidente ou vice-presidente do Tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do art. 1.037". (QO no REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 31.5.2017.) 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, sejam tomadas as medidas previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.”



    O agravo interno interposto contra essa decisão não foi conhecido pelo STJ, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aguardar a solução do Tema 1.199/STF. 2. Após a publicação da decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 1.199/STF. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a decisão que determina a devolução de recurso que discute matéria pendente de julgamento no rito do art. 543-C do CPC, por não conter valoração quanto à viabilidade da pretensão recursal, não comporta impugnação por meio de Agravo Regimental (EDcl no AgRg no REsp 653.872/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013). 4. Agravo Interno não conhecido.”



     Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória.



     Outrossim, a presente reclamatória foi protocolada no STF em 9/11/22, portanto após a fixação da tese do Tema 1199 RG (sessão plenária de 18/8/22, ata de julgamento publicada no DJe de 5/9/22), nos termos:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Destaco que o STJ, ao devolver o Processo nº 0009545-82.2006.8.26.0132 ao Tribunal a quo, destacou a necessidade de que fossem “tomadas as medidas previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”, que assim dispõem:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.



    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.



    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.



    § 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.”



     Tem-se, portanto, que a pretensão na presente reclamatória não coincide com os limites do instituo jurídico, o qual é concebido para a preservação da competência do STF e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



     Entendo que a ação é ajuizada para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida a sistemática de precedentes de observância obrigatória, fim ao qual não se presta a via da reclamação constitucional no STF.



     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente